Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO CBMDF. EQUIVALÊNCIA AO ATO DE POSSE. SÚMULA 266/STJ. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATO DE CONVOCAÇÃO. CHN E CERTIFICADO DE RESERVISTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APÓS A DATA LIMITE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. DATA EDITALÍCIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Caracterizado o erro material quanto à informação equivocada de que a data prevista em edital de convocação para apresentação de documentos seria o dia 21/05/2023, quando, na verdade, seria no dia 23/05/2023, tem-se por impositiva a correção do vício apontado. 2.1. Tendo em vista que, sanado o erro de fato apontado, ainda persistem os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado para concluir pela manutenção da r. sentença vergastada, não há razão para que sejam agregados efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, em observância aos entendimentos preconizados na Súmula 266 do colendo Superior Tribunal de Justiça e em precedentes deste egrégio TJDFT, concluindo, no caso concreto, que a apresentação tempestiva da documentação na data prevista no edital de convocação é indispensável para a habilitação do candidato, sob pena de sua eliminação do certame, bem como que a flexibilização da aludida regra editalícia, em favor do impetrante, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios adotados pela Administração, não se encontra caracterizada qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Erro material retificado.